Tribunal: TJDFT
Processo: 0078398-11.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0078398-11.2008.8.07.0001 RECORRENTES: LUIZ CARLOS GOMES SOBRINHO E ANNA PAULA DE ALMEIDA BARROS RECORRIDA: PERIODENT - SERVIÇOS ODONTOLÓGICO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. RECURSO PROVIDO. I. Extinção da execução com base na Portaria TJDFT 73/2010 não equivale à suspensão prevista no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, para efeito de balizamento do termo inicial da prescrição intercorrente. II. Não pode deixar de ser levada em consideração, para a aferição da prescrição intercorrente, a data em que o juiz suspende a execução com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. III. Não há que se cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que, antes do decurso do prazo respectivo, o exequente pleiteia e é deferida indisponibilidade de ativos financeiros do executado que resulta na constrição de determinada quantia em dinheiro. IV. Apelação provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 205, § 5o, inciso I, do Código Civil, 921, § 5o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente. Pedem a redistribuição dos ônus da sucumbência (ID 49466885). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673 (ID 50011834). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 205, § 5o, inciso I, do Código Civil, 921, § 5o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, porque a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não obstante a consistência dessa fundamentação, o histórico da relação processual acima sintetizado evidencia que a prescrição intercorrente não se consumou, com a devida venia. Primeiro, porque não pode ser adotado como termo inicial da prescrição intercorrente o dia 10/04/2016 (um ano depois da sentença proferida em 10/04/2015). De acordo com o artigo 921, inciso III e §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 14.195/2021), o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a suspensão da execução por um 1 (um) ano devido à falta de localização de bens penhoráveis e o arquivamento dos autos após transcorrido esse prazo sem manifestação do exequente. (...) Não foi o que se observou na espécie, tendo em vista que a execução não foi suspensa devido à falta de localização de bens penhoráveis, mas extinta em 10/04/2015 pela sentença de ID 42374283, cujo dispositivo tem o seguinte teor: “Diante do quadro apresentado EXTINGO a ação sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 598 c/c 267, IV e VI, do CPC.” Falta, portanto, o primeiro e indispensável requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente previsto no § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil: suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano depois de constatada a inexistência de bens penhoráveis. Segundo, porque somente no dia 03/10/2018 a execução foi suspensa em razão da falta de localização de bens penhoráveis, consoante de extrai da decisão de ID 42374296: (...) Terceiro, porque o bloqueio de ativos financeiros requerido em 18/09/2020 e deferido pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0745992-73.2020.8.07.0000, ou seja, antes do transcurso do prazo prescricional adotado na r. sentença, resultou na constrição de R$ 3.683,85 (IDs 42374308, 42374316, 42374328 e 42374341). (...) Significa dizer que a Apelante não se manteve inerte durante o prazo prescricional. Antes da sua consumação foi pleiteada e deferida constrição que veio a se efetivar, contexto dentro do qual não há que se cogitar de prescrição intercorrente. (...) Quarto, porque ação fundada em inadimplemento contratual, como na espécie, prescreve em 10 (dez) anos, na linha do que prescreve o artigo 205 do Código Civil.” (ID 47498664) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673 (ID 50011834). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020